Tribunal: CARF
Processo: 11610.001039/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001039/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO NANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.087, de 11 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.001038/2009-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001039/2009-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo foi desencadeado por Notificação de
Lançamento que constituiu o crédito de Imposto de Renda da Pessoa Física – Suplementar,
acrescido de multa de oficio e juros de mora, em razão de dedução indevida de despesas
médicas, constantes da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2005.
Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou a Impugnação argumentando,
em síntese:
 Que foram apresentadas à fiscalização cópias dos comprovantes de
pagamento do convênio médico, bem como comprovantes de pagamento
elaborados pelo próprio plano de saúde;
 Que o contribuinte tem direito de deduzir as referidas despesas médicas da
sua renda apurada;
 Que as despesas médicas se referem ao titular e a mais duas beneficiárias,
que não constaram em sua declaração como dependentes, e que nada
obsta que ele deduza as referidas despesas, visto que arcou inteiramente
com os custos;
 Que a multa de ofício no montante de 75% é excessiva e deve ser excluída
ou diminuída;
 Que a multa ofende o princípio da capacidade contributiva e da vedação do
confisco;
 Que os juros de mora calculados pela Taxa Selic teriam natureza
remuneratória, devendo ser calculados os juros de acordo com a regra
contida no art. 61, § 1o do CTN.
Em sede de análise em 1a instância, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento em
São Paulo II julgou a Impugnação improcedente, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas que sejam relacionadas ao tratamento do
próprio contribuinte ou seus dependentes, realizadas em conformidade com a legislação
e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados com documentos idôneos
na forma da legislação. Art. 8o, II, a, e §2o da Lei 9.250/95. O pagamento da parcela do
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001039/2009-29

plano de saúde em favor de pessoa não incluída como dependente não pode ser
deduzida da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
Não configura confisco o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física que
atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu tributo resultante da constatação
de omissão de rendimentos, bem como impôs multa de ofício que apresentou como base
de cálculo o correspondente imposto apurado. A vedação constitucional do artigo 150,
IV, se aplica ao legislador na instituição de tributo e não à cominação de penalidade.
JUROS MORATÓRIOS.
Os juros de mora decorrem de expressa disposição legal e são calculados na forma do
artigo 61 da Lei 9.430/96, exigíveis a partir do vencimento do prazo para apresentação
da declaração de ajuste anual.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Ciente do Acórdão o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
 Prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto na Lei no. 9.873/99 e o
prazo previsto no art. 24 da Lei no. 11.457/2007;
 Ofensa ao Princípio da Eficiência e da Moralidade e da duração razoável
dos processos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Da verificação do Aviso de Recebimento (AR ) juntado aos autos não é
possível apurar a data de intimação do Recorrente. Contudo, o Recurso
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001039/2009-29

Voluntário foi apresentado em 19/11/2020, ou seja, antes de vencidos 30
dias da data de postagem da Intimação, o que ocorreu em 23/10/2020.
Portanto, verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à
análise da matéria.
Mérito
Vê-se que o Recorrente não se insurgiu contra o Acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento, de modo que, a análise revisional se limitará à
apreciação dos argumentos trazidos em sede de recurso.
O Recorrente alega que ocorreu a prescrição intercorrente e a Fazenda
Pública perdeu o direito de exigir o crédito tributário. Essa questão já foi
pacificada no âmbito do CARF por intermédio do Enunciado de Súmula
CARF no 11, que afasta a aplicação da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Ademais, a recorrente alega que a Fazenda Pública não poderia constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois se
passaram 360 dias do fato gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no
11.457/2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Trata-se de norma processual e programática, não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do
suposto direito pleiteado. O objetivo do legislador foi dar efetividade ao
inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação),
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1138206/RS, de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a
importância de observância do prazo de 360 dias para análise dos
processos, mas, o efeito de tal decisão é apenas a determinação de que a
Administração promova a análise dos casos pendentes. Em nenhum
momento, considerou-se retirar da Administração a possibilidade de
revisão do lançamento, como requer o Recorrente. Vale a leitura
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001039/2009-29

[...]
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA
GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO
70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da
Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à
fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e
recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá
fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à
espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do
thema judicandum, in verbis: [...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris: [...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no
11.457/2007 é uma norma programática e o descumprimento do prazo
nele previsto não acarreta a perda do direito da Fazenda Pública de
constituir definitivamente crédito tributário ou revisar o lançamento.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001039/2009-29

Diante de todo exposto, conheço o Recurso Voluntário, e nego-lhe
provimento.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original